Tribunal: TJES
Processo: 5000148-07.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-07.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVANA ATHAYDE PINHEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000148-07.2025.8.08.9101

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SILVANA ATHAYDE PINHEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DECIDIU O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que determinou à autarquia previdenciária que se abstivesse de proceder à redução dos proventos da agravada, bem como à realização de descontos relativos à suposta percepção indevida de valores.

2. A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado.

3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material verificados no acórdão.

4.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o feito já fora sentenciado, julgando improcedente o pedido do autor. Assim, em razão da decisão nos autos de origem, fica prejudicada análise do pedido formulado nos Embargos de declaração, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse do agravante.

5. Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)